Tribunal: STF
Processo: RE 1544541
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, assim ementado (e-doc. 98):



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    "É pacífica a orientação desta Corte Superior de Justiça quanto à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic (juros e correção) no indébito tributário, pois as bases de cálculo das referidas exações são compostas pelo total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou da classificação contábil". (AgInt no AREsp n. 1.928.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ser indevida a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic e dos demais índices, sob o fundamento de que não configuram receita ou faturamento tributáveis no contexto de repetição de indébitos, compensações e restituições administrativas ou depósitos judiciais, mas apenas uma forma de recomposição e indenização, estando ausente o fato gerador para configurar a hipótese de incidência exigida nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Nesse sentido, aponta violação aos artigos 145, § 1º; 195, I, “b”; e 239 da CF/88.



    Assim, requer o provimento do presente apelo para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em razão da incidência de correção monetária e juros de mora (taxa selic) sobre indébitos tributários, compensações, restituições e levantamento de depósitos judiciais; e consequentemente, a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Origem, interpretando a legislação infraconstitucional, concluiu que o PIS e a COFINS incidem sobre a parcela correspondente à correção monetária e os juros nos rendimentos recebidos extemporaneamente. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc. 98): 



    “Ocorre que, revisando o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, verifiquei que a questão debatida nos autos encontra-se pacificada no STJ, havendo precedentes de ambas as turmas que compõem a Seção de Direito Público quanto à legalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic (juros e correção) no indébito tributário, pois as bases de cálculo das referidas exações são compostas pelo total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou da classificação contábil. 



    Ressalte-se que os julgados do STJ explicitam que as teses firmadas pelo STF nos Temas 808 e 962 (RE 855.091 e RE 1.063.187, respectivamente) não interferem no entendimento acima porquanto a natureza jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta apenas o conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita (base de cálculo do PIS e da COFINS).



    (...)



    Nesse cenário, entendo ser o caso de rever meu entendimento para acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ilegalidade na incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores derivados da aplicação da taxa Selic no cálculo da repetição de indébito, bem como nas hipóteses de levantamento de depósitos judiciais.”



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente reafirmando que a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão de compensações, restituições administrativas e levantamento de depósitos judiciais, situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Nesse sentido: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente